Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718355-53.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANGELO MELO CARDOSO, ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO APELADO: FELIPE RESENDE HERCULANO, LETICIA RESENDE HERCULANO COELHO D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 47024073. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora